Tribunal: STF
Processo: RE 1258205
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 29, pp. 1-3): 
    “I - TRANSCENDÊNCIA Conforme a CLT: Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. § 1º São indicadores de transcendência, entre outros: I - econômica, o elevado valor da causa; II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. (...) Além dos indicadores dos incisos I, II, III e IV, o § 1º do art. 896-A da CLT autoriza a utilização de "outros" indicadores na aferição da relevância da matéria. Não havendo transcendência, o recurso de revista terá seguimento denegado. Havendo transcendência, segue-se no exame dos demais pressupostos de admissibilidade, pois o art. 896-A da CLT não revogou as demais normas processuais. A constatação da transcendência implica somente o reconhecimento da relevância da matéria devolvida no recurso, sem vinculação quanto ao conhecimento nem quanto ao mérito do tema. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. Há transcendência política no recurso de revista interposto pelo reclamante, quando se constata em análise preliminar o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho (Súmula n° 170 do TST). Havendo transcendência, segue-se na análise dos demais pressupostos de admissibilidade. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEI Nº 13.015/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. Aconselhável o provimento do agravo de instrumento em razão da provável contrariedade à Súmula n° 170 do TST. Agravo de instrumento a que se dá provimento. III - RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEI Nº 13.015/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. 1 – Foram atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT, introduzidos pela Lei nº 13.015/2014. 2 - Cinge-se a controvérsia em saber se a reclamada, sociedade de economia mista, pode se beneficiar dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, notadamente no que se refere ao pagamento das custas processuais e ao depósito recursal. 3 - Extrai-se dos autos que a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA constitui-se sociedade de economia mista, de modo que não tem jus à isenção do pagamento de custas processuais e da dispensa da garantia do juízo como têm os entes mencionados no art. 790-A, I da CLT, nem possui os privilégios concedidos à Fazenda Pública pelo Decreto-Lei nº 779/1969, que dispõe sobre a aplicação de normas processuais trabalhistas à União Federal, aos Estados, Municípios, Distrito Federal e Autarquias ou Fundações de direito público que não explorem atividade econômica. Há julgados. 4 - Logo, não são extensíveis à pessoa jurídica de direito privado os privilégios concedidos à Fazenda Pública, conforme inteligência da Súmula nº 170 desta Corte Superior Trabalhista: “Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969 (ex-Prejulgado nº 50).”. 5 – Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. ”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; 23, IX; 93, IX; e 100, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se que “(...)a recorrente mesmo sendo enquadrada na condição de sociedade de economia mista obteve o benefício de fazenda pública quanto ao pagamento de suas dívidas por meio de precatório pelo Egrégio TRT13 por meio da súmula 17, em observância a decisão proferida por esta Egrégia Corte nos autos do RE nº 59.2004/AL da CASAL.” (eDOC 32, p. 2).
     Sustenta-se que “no dia 17 de março de 2015, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr.Paulo Gustavo Gonet Branco, deu provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO 551.049-ALAGOAS, que aplicou o regime de precatórios as empresas prestadoras de serviço público essência em regime de monopólio.” (eDOC 32, p. 22).
     Argumenta-se que, “por tratar-se, a CAGEPA, de órgão que presta serviços de saneamento básico em todo o Estado da Paraíba, este serviço público, em sentido estrito, essenciais à população, prestados em regime de monopólio e que não podem ser interrompidos, faz com que à tal órgão sejam aplicadas as prerrogativas típicas da Fazenda Pública.” (eDOC 32, p.26).
     Assevera-se que “a fundamentação jurídica em que está escorado procedimento executório e o ato atacado carecem de simetria ou de adequação constitucional quanto a sua validade intrínseca para gravar e expropriar mediante penhora on line o patrimônio financeiro da empresa-agravante à luz das regras traçadas nos artigos 5º, LIV e 100, da Carta Política Federal, vez que tal modelo, destina-se a proteger o serviço público que presta à coletividade.” (eDOC 32, p.30).
    Pontua que “mesmo efetuando a cobrança de tarifa ou preço público de seus usuários, essas empresas não perdem o tratamento diferenciado a que fazem jus, no particular, de satisfazer a execução na forma de precatórios-requisitórios. A compreensão que melhor se coaduna com o sistema normativo repele qualquer tentativa de lhes aplicar penhoras, bloqueio de contas bancárias, etc., devendo a execução dos processos judiciais contra si serem feitos sob a égide dos precatórios, pois seus bens e recursos são vinculados à prestação do serviço público, embora titularizados por empresa pública regida pelo direito privado (CF., art. 173, § 1º, II).” (eDOC 32, p. 33).
    Aduz-se, por fim, que “a CAGEPA integra a administração indireta do Estado da Paraíba. Seu objetivo social traduz-se, como dito, na “administração e a prestação dos serviços públicos de água e esgotos sanitários em todo o Estado da Paraíba”. Portanto, atua na condição de concessionária de serviço público, constatando-se no estatuto social a ausência absoluta de finalidade lucrativa.” (eDOC 32, p. 34).
    Pede o provimento do recurso extraordinário “para ser reformado o acórdão recorrido, reconhecendo essa excelsa Corte Judiciária a aplicabilidade do regime previsto no artigo 100 da CF, declarando a nulidade do acórdão recorrido e, por consequência, a manutenção dos efeitos da súmula 17 do TRT-13 que aplicou o regime de precatório previsto no art. 100 da CF em face da empresa recorrente” (fls. 49-50, e-doc. 31)
    A Vice-Presidência do TST admitiu o recurso extraordinário. (eDOC , 44)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O TST, quando do julgamento do recurso de revista, asseverou: 
    “(...)
    Cinge-se a controvérsia em saber se a reclamada, sociedade de economia mista, pode se beneficiar dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, notadamente no que se refere ao pagamento das custas processuais e ao depósito recursal. Extrai-se dos autos que a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA constitui-se sociedade de economia mista, de modo que não faz jus à isenção do pagamento de custas processuais e da dispensa da garantia do juízo como fazem os entes mencionados no art. 790-A, I da CLT, nem possui os privilégios concedidos à Fazenda Pública pelo Decreto-Lei nº 779/1969, que dispõe sobre a aplicação de normas processuais trabalhistas à União Federal, aos Estados, Municípios, Distrito Federal e Autarquias ou Fundações de direito público que não explorem atividade econômica. 
    Nos autos do Processo RR-178700-26.2013.5.13.0011, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 12/08/2016, em que se discutia a aplicação do regime de precatórios à CAGEPA, esta Turma consagrou o entendimento de que ‘o fato de a reclamada executar serviços públicos essenciais e em regime não concorrencial não é suficiente para que a entidade desfrute das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública’. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte Superior, envolvendo a mesma reclamada destes autos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. Constatada a aparente contrariedade à Súmula n° 170 do TST, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. A reclamada, como sociedade de economia mista, está submetida ao regime próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, motivo pelo qual não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, consoante a Súmula nº 170/TST. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 1018-79.2016.5.13.0011 , Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 30/05/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04/06/2018) 
    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. CAGEPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE DEPÓSITO RECURSAL. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. Demonstrada violação do art. 173, § 1º, II, da CF, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Nos termos do art. 282, § 2º, do CPC, deixa-se de examinar a nulidade processual arguida, em face da possibilidade de julgamento em favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade. CAGEPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE DEPÓSITO RECURSAL. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO Nos termos do art. 173, § 1º, II, e § 2º da CF, as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários e não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. No mesmo sentido, é o entendimento contido na Súmula 170 desta Corte. Assim, ao dispensar a reclamada do pagamento de custas processuais e do recolhimento do depósito recursal, o Tribunal Regional divergiu do entendimento consolidado por esta Corte Superior. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 177600-51.2013.5.13.0006 , Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 30/05/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04/06/2018)
      AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA -CAGEPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DAFAZENDA PÚBLICA. Demonstrada possível ofensa ao art. 173, § 1º, II, da CF. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA -CAGEPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DAFAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da Súmula nº 170 do TST, "osprivilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969". Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento. (RR - 160-57.2017.5.13.0029 , Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 21/03/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/03/2018) (...)
    (...)
    Como consequência do conhecimento do recurso de revista, porque foi contrariada à Súmula n° 170 do TST, dou-lhe provimento para declarar deserto o recurso ordinário interposto pela reclamada COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA e, por consequência, restabelecer a sentença que negou à reclamada a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública.”
    A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser aplicável o regime de precatórios à sociedade de economia mista prestadora de serviço público que não realiza atividade de concorrência nem tenha como objetivo distribuir lucros aos acionistas. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. EMPRESA PÚBLICA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE MONOPÓLIO. PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou que a Casa da Moeda do Brasil executa e presta serviço público mediante outorga da União, sendo-lhe constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o encargo de emitir moeda (art. 21, VII, da CF/1988). O STF já atribuiu à Casa da Moeda do Brasil prerrogativas de Fazenda Pública, como imunidade tributária e, no presente caso, execução pelo regime de precatórios. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.009.828-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PÚBLICA ESSENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 852.527-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).
     “AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. EXECUÇÃO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. ENTIDADE CONTROLADA PELO PODER PÚBLICO QUE EXECUTA SERVIÇOS PÚBLICOS PRIMÁRIOS E ESSENCIAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ACÚMULO OU DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. REGIME DE PRECATÓRIO. APLICABILIDADE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. O Pleno assentou que as entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros submetem-se ao regime de execução comum às empresas controladas pelo setor privado (RE 599.628, rel. min. Carlos Britto, red. P/ acórdão min. Joaquim Barbosa, j. 25.05.2011). Porém, trata-se de entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 592.004-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.6.2012 – grifos nossos).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 852.302-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    Verifico, portanto, que o julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente